Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL DECORRENTE DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado sob o fundamento de existência de ação rescisória destinada à desconstituição de título coletivo.
2. A decisão agravada reconheceu a existência de coisa julgada material decorrente de ação individual anterior, o que impede o prosseguimento da execução baseada em título coletivo superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de ação rescisória que discute a validade do título coletivo; e (ii) saber se a improcedência de ação individual anterior impede o prosseguimento de cumprimento de sentença fundado em título coletivo posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste hipótese de suspensão do processo, pois a ação rescisória versa sobre a validade do título coletivo, enquanto o feito trata da existência de coisa julgada material oriunda de ação individual, sem relação de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”).
5. A ausência de identidade entre as demandas afasta o risco de decisões conflitantes, tornando incabível a suspensão do feito.
6. A improcedência da ação individual, com fundamento no Tema 864 do STF, configura julgamento de mérito e gera coisa julgada material, impedindo nova discussão do mesmo direito.
7. Não é possível limitar os efeitos da coisa julgada nem admitir execução parcial, pois o direito foi reconhecido como juridicamente inexistente.
8. O art. 104 do CDC não autoriza o aproveitamento de decisão coletiva por autor de ação individual já julgada improcedente, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória que discute a validade de título coletivo não autoriza a suspensão de processo que versa sobre coisa julgada material formada em ação individual; 2. A improcedência de ação individual, com julgamento de mérito, impede o prosseguimento de cumprimento de sentença fundado em título coletivo superveniente; 3. O art. 104 do CDC não permite o aproveitamento de decisão coletiva por autor que já teve sua pretensão individual definitivamente rejeitada.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, V, “a”; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da repercussão geral.